Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-81.2022.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000460-81.2022.8.05.0156 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBSON GUIMARAES LOPES Advogado(s): GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE EXAME PAPILOSCÓPICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR E TORTURA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se a ausência do exame papiloscópico nos invólucros de droga apreendidos configurou cerceamento de defesa; (ii) se o conjunto probatório autoriza a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) se estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com substituição da pena privativa de liberdade. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi corretamente afastada. O exame papiloscópico é prova complementar, não essencial à apuração da autoria, e sua ausência, sem demonstração de efetivo prejuízo, não acarreta nulidade processual. 4. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico, que atestaram tratar-se de 34 (trinta e quatro) papelotes de cocaína, pesando 16,20g (dezesseis gramas e vinte centigramas), além da quantia de R$ 341,00 (trezentos e quarenta e um reais) em espécie. 5. Os policiais militares ouvidos em juízo relataram, de forma coerente, que, após acionamento da SOINT, abordaram o veículo VW/Gol branco, de placa FME-9730, conduzido pelo réu, em via pública, onde encontraram os entorpecentes e o dinheiro. 6. Por outro lado, a alegação de invasão domiciliar e de tortura não se comprovou. As imagens e vídeos anexados não identificam inequivocamente o local como sendo a residência do acusado, tampouco demonstram os supostos abusos. O exame de corpo de delito não constatou lesões, e o Boletim de Ocorrência indica que o fato ocorreu em via pública, reforçando a versão policial. 7. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. A quantidade e o fracionamento da droga (34 papelotes), aliados à quantia em dinheiro e às circunstâncias da abordagem, demonstram destinação comercial, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal. 9. O apelante é primário, de bons antecedentes, e não há indícios de dedicação a atividades criminosas, sendo cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme precedentes do STJ. 10. Pena redimensionada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput, 33, caput e § 4º; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 766.331/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.06.2023, DJe 14.06.2023; RCD no HC 831.531/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; AgRg no AREsp 2.383.910/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.10.2018, DJe 30.10.2018; e AgRg no REsp 2.157.054/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025, DJe 10.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004060-81.2022.8.05.0156, oriundos da Comarca de Macaúbas, na qual figura como apelante Robson Guimarães Lopes e apelado o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)